Tribunal: STF
Processo: ARE 1467327
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POSSE DE MOTOCICLETA FURTADA. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DO ACUSADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS EVIDENCIADA. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO APLICADA POR MULTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DA MODALIDADE DE PENA SUBSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA POR PENA MAIS BENÉFICA PELO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, TIPO PENAL QUE PREVÊ A MULTA COMO PENA-TIPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 10)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem examinou, nos embargos de declaração, a controvérsia, nos seguintes moldes: 



    “A leitura do art. 28-A do Código de Processo Penal permite concluir que a oferta do acordo de não persecução penal, quando preenchidos os requisitos legais, ocorre ao término da etapa investigativa, pois trata-se de um instituto que visa evitar a propositura da ação penal.



    [...]



    Todavia, no presente caso, a ação penal foi inicial em 5 de setembro de 2017 (evento 21) e a sentença foi publicada em 7 de maio de 2021 (evento 125), sendo inviável determinar o retorno dos autos à origem para que o representante do Ministério Público examine a possibilidade da correlata proposta.



    A propósito, este Órgão Fracionário já se manifestou no sentido de que ´se a disciplina atual tem a finalidade de que o beneficiado pelo acordo sequer seja submetido ao processo judicial, seria ilógico anular todo o feito depois de encerrada a persecução penal - a qual, deve-se assinalar, não se confunde com o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que, no atual momento processual, a reanálise fática do caso seria impossível, uma vez que é inviável realizá-la nas instâncias superiores -, para analisar a possibilidade de sequer ter-se iniciado a ação penal ´ (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0003488-91.2014.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 2-7-2020). [...]



    Outrossim, descabe cogitar da concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a aventada ilegalidade, porquanto, como mencionado, tal tese sequer foi suscitada em sede de apelação e, ademais, jamais seria acolhida, uma vez que, consoante já demonstrado, não se verifica nenhuma irregularidade na espécie, de modo que não resta caracterizado constrangimento ilegal algum ´. (Documento eletrônico 14, pp. 3 e 4, grifei)



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    Observo que, no caso em exame, o pedido foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator